Tribunal: TJSP
Processo: 2103102-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação civil pública por atos de improbidade. Insurgência contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a continuidade do feito executivo. Descabimento.
1. Atualização da dívida que se deu em conformidade com o título executivo transitado em julgado. Despropositada pretensão de redução de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação civil pública por atos de improbidade. Insurgência contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a continuidade do feito executivo. Descabimento.
1. Atualização da dívida que se deu em conformidade com o título executivo transitado em julgado. Despropositada pretensão de redução de seu monte por alegações já superadas por decisão sobre a qual operam-se efeitos da imutabilidade.
2. V. aresto que confirmou a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matérias prequestionadas.
3. Embargos de declaração rejeitados.